Tribunal: STF
Processo: ARE 1597963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PLEITO FORMULADO NA LIDE SECUNDÁRIA.
INSURGÊNCIA DO ESPÓLIO DEMANDADO. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. COLISÃO FRONTAL ENTRE CARRO E CAMINHÃO. ÓBITO DA CONDUTORA DO VEÍCULO DE PASSEIO.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGADA A QUITAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM ACORDO CELEBRADO NA VIA EXTRAJUDICIAL. INSUBSISTÊNCIA. TRANSAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. DESISTÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO.
TESE DO ESPÓLIO DA CONDUTORA FALECIDA DE CULPA CONCORRENTE DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE CARGA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE EXCESSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO PONTO DE IMPACTO. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO PELA CONDUTORA VITIMADA. CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE CARREGADO QUE SEGUIAM EM PISTA COM DUAS FAIXAS DE TRÂNSITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ACLIVE. CARRO PROVENIENTE DE TRECHO COM DEFORMIDADES NA PISTA E EM DECLIVE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER VELOCIDADE EXCESSIVA DO VEÍCULO DE CARGA. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE QUE É INCAPAZ DE DERRUIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PERÍCIA REALIZADOS PELA POLÍCIA CIENTÍFICA. CULPA EXCLUSIVA DA MOTORISTA FALECIDA.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO MONTANTE CONVENCIONADO EM INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PREJUÍZO SOFRIDO FOI MUITO SUPERIOR AO APURADO EM PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DE SINISTRO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL.
PLEITOS DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA QUE DEVE OCORRER DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ.
APELO DA AUTORA. 
ALEGADA A PRECLUSÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELOS RÉUS. NÃO ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DA RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. SUBSISTÊNCIA. CORRESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL DE PASSEIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO ESPÓLIO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV e XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente